Tribunal: TJSP
Processo: 0004730-59.2014.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito. IPTU – Sentença de procedência. Acórdão que, de ofício, alterou os índices de juros e de correção monetária. Aplicação do artigo 1.040, II do CPC, em face do julgamento do tema 905 do STJ. Aplicação do mesmo índice de juros utilizado pela Fazenda Pública Municipal para cobrança de seus débitos. Princípio da isonomia. Correção monetária pela tabela

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito. IPTU – Sentença de procedência. Acórdão que, de ofício, alterou os índices de juros e de correção monetária. Aplicação do artigo 1.040, II do CPC, em face do julgamento do tema 905 do STJ. Aplicação do mesmo índice de juros utilizado pela Fazenda Pública Municipal para cobrança de seus débitos. Princípio da isonomia. Correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização monetária de débitos judiciais em geral (IPCA-E), elaborada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão modificado parcialmente.